Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-74.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITOS CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. CARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 12, V, “C” E 35 – C, I, AMBOS DA LEI N. 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, na qual foi julgado procedente o pedido de internação da Autora, sem observância do período de carência, sob o argumento da existência de urgência médica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se: (i) o Plano de Saúde Apelante deve autorizar e custear o internação hospitalar, indicada à Apelada pela médica assistente, ante o diagnóstico de “hipótese atual de bronquiolite/pneumonia viral”, tendo como pano de fundo o período de carência previsto no contrato correlato ou a sua dispensa acaso caracterizada urgência/emergência médica; e (ii) a Apelada sofreu lesão a direito de personalidade, ensejadora de indenização a título de danos morais, ante a negativa de cobertura correlata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
4. A Lei n. 9.656/1998, no art. 35-C, prevê que os planos de assistência à saúde são obrigados a custearem o atendimento para os casos de emergência ou urgência, pois tais situações implicam risco de vida para o paciente e/ou danos graves a sua saúde. Nesses casos, o prazo de carência exigível é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme dispõe o art. 12, inc. V, da mencionada Lei.
5. Emerge a abusividade de cláusula contratual que estabeleça prazo de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas para as situações de emergência ou urgência, nos termos da Súmula 597 STJ.
6. Não foi configurado quadro de emergência médica da Apelada, já que a médica assistente não consignou esta qualificação em seu relatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e provida.
Teses de julgamento: “Inexistindo consignação no relatório do médico assistente de quadro de emergência ou urgência, para fins de internação hospitalar, deverá ser observado o prazo contratual de carência”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 12, V, “c” e 35 – C, I, ambos da Lei n. 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 597 STJ.